Tribunal: TJSP
Processo: 1070293-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sistema de autogestão. Inaplicabilidade das normas do CDC. Irrelevância, eis que o plano se subordina à Lei 9.656/85, subsistindo a prestação do serviço de saúde. Negativa de cobertura de tratamento médico - lente intraocular. Necessidade da cirurgia médica. Entendimento consolidado nesta Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Sistema de autogestão. Inaplicabilidade das normas do CDC. Irrelevância, eis que o plano se subordina à Lei 9.656/85, subsistindo a prestação do serviço de saúde. Negativa de cobertura de tratamento médico - lente intraocular. Necessidade da cirurgia médica. Entendimento consolidado nesta Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmula 102 deste Tribunal. Recurso negado.